Tribunal: TJSP
Processo: 2154359-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Decisão que deferiu a produção de perícia grafotécnica. Matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC/15. Inaplicabilidade do Tema n° 988 do C. STJ. Ausência de prova de urgência. Precedente desta C. Câmara. Recurso não conhecido.